Tribunal: TJES
Processo: 0001794-10.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
1794
-
10
.202
3
.8.08.00
48

APTE:
ROUBERG LYRIO CORREIA

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO - INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA - FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas
.

2.
Restou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
.

3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

4.

Em que pese o réu tenha sido condenado ao cumprimento de 0
6
(se
is
) anos, 0
9
(
nove
) m
eses

e 20 (vinte) dias
de reclusão, a condição de reincidente, representa argumento válido, para a fixação do regime inicial de cumprimento mais gravoso, no caso, o fechado. Precedente do STJ.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES ______________de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001794-10.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROUBERG LYRIO CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
1794
-
10
.202
3
.8.08.00
48

APTE:
ROUBERG LYRIO CORREIA

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO - INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA - FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas
.

2.
Restou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
.

3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

4.

Em que pese o réu tenha sido condenado ao cumprimento de 0
6
(se
is
) anos, 0
9
(
nove
) m
eses

e 20 (vinte) dias
de reclusão, a condição de reincidente, representa argumento válido, para a fixação do regime inicial de cumprimento mais gravoso, no caso, o fechado. Precedente do STJ.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
1794
-
10
.202
3
.8.08.00
48

APTE:
ROUBERG LYRIO CORREIA

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta
ROUBERG LYRIO CORREIA
,

não se conformando com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que
julgou procedent
e
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa.

Em suas razões, às fls. 44/50, a defesa técnica do apelante, requer a absolvição, ante a inexistência de provas capazes de sustentar a condenação. De forma subsidiária, pugna pela fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

ABSOLVIÇÃO

O ora apelante interpôs o presente recurso almejando a sua absolvição por insuficiência de provas, argumentando que as testemunhas inquiridas em juízo prestaram declarações vagas e imprecisas, de modo que não restou cabalmente comprovado o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

No entanto, analisando os autos, vejo que razão não lhe assiste. Explico.

Ora, a

materialidade
e a
autoria
do crime imputado ao recorrente estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 22/23-IP, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 24-IP, boletim unificado de fls. 27/31-IP, dados do registro civil do adolescente infrator de fl. 38-IP, laudo de exame químico de fls. 29/30 e prova oral coletada em juízo.

Contrariamente ao alegado pela defesa, constam dos autos elementos seguramente demonstrando a autoria delitiva, com destaque
aos depoimentos dos policiais militares DALMACIO ALVES e RAFAEL COUTO DURANTE (fls. 36/37), que realizaram a prisão em flagrante do recorrente e a apreensão do adolescente infrator, narraram os fatos com riqueza de detalhes, mantendo de forma segura, coesa e consistente a mesma versão apresentada na fase policial, reafirmando que, realizavam patrulhamento no local dos fatos, conhecido pela intensa movimentação do tráfico de drogas, quando visualizaram o apelante e o adolescente em atitude suspeita, pois estavam agachados, fracionando drogas e as escondendo separadamente naquele local, mas, ao perceberem a presença policial, se assustaram e tentaram se desvencilhar, tendo o recorrente colocado parte dos entorpecentes na boca.

Os militares esclareceram que o comportamento suspeito apresentado motivou a abordagem, oportunidade em que foram encontradas algumas pedras de “crack” na boca do recorrente, outras pedras da mesma substância no bolso da roupa do adolescente, que também trazia um cigarro de “maconha” apoiado na orelha. Em seguida, foi realizada busca no local dos fatos, oportunidade em que foram encontradas outras pedras de “crack” embaladas da mesma forma que aquelas apreendidas com o apelante e o adolescente, além de buchas de “maconha”.

Nesse sentido, merece relevo o depoimento dos policiais militares que procederam à prisão e à apreensão do material ilícito, cujos depoimentos se encontram em perfeita harmonia.

É certo que, para a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é necessário que se configure a mercancia por parte do acusado, bastando que ele incorra em um dos vários núcleos penais descritos no artigo, os quais transcrevo:

“
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...]”

Não se pode olvidar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos dezoito verbos descritos no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, mesmo que mais de um deles, estará sujeito à reprimenda prevista no preceito secundário do tipo, razão pela qual considera-se praticado um único crime (HC n. 125.617/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/11/2009, DJe 15/12/2009). [...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019, grifei)

Registra-se, também, estar incontroverso nos autos que a prática do crime de tráfico de drogas envolveu adolescente (fls. 16 e 38-IP), que foi apreendido juntamente com o recorrente, ambos exercendo a traficância, de modo que correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Defronte tal panorama, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo ilícito de tráfico de drogas, o que se evidencia pelos diversos fatores sobejamente demonstrados durante a tramitação processual e apontados na bem lançada sentença, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

RE
GIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA

A Defesa pugna, ainda, pela fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, sustentando que a reincidência não é motivo suficiente para estabelecimento de regime mais grave, sobretudo quando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal lhe foram favoráve
is.

No entanto, tal pleito também não merece prosperar, na medida em que ainda que a reprimenda imposta ao apelante paire em patamar que permita a fixação do regime inicial semiaberto, o reconhecimento da reincidência impõe a incidência dos seus desdobramentos, dentre os quais a fixação de regime prisional mais gravoso para início do resgate da pena, com fulcro no artigo 33,
caput
e parágrafos, do Código Penal.

Corroborando tal entendimento, esta eg. Segunda Câmara assim já decidiu:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, NO FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA CARACTERIZADA. PRECEDENTE. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE DE SANÇÃO PENAL. PRECEDENTE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Em que pese o réu tenha sido condenado ao cumprimento de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a condição de reincidente, representa argumento válido, para a fixação do regime inicial de cumprimento mais gravoso, no caso, o fechado. Precedente do STJ.
[...] (TJES; APCr 0000810-86.2020.8.08.0062; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; DJES 12/12/2023) (grifo nosso)

Assim, por se revelar o regime fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito praticado por condenado reincidente, deve ser mantido.

Desta forma, a um só tempo, os pedidos devem ser rejeitados, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e a ele NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)